Tribunal: TJPA
Processo: 0725673-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0725673-98.2016.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0725673-98.2016.8.14.0301

APELANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: ANDRE BENDELACK SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PLANO PARA EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. CONTEÚDO PROBATÓRIO DEMONSTRA A OBRIGAÇÃO DA APELANTE EM FORNECER AS MESMAS CONDIÇÕES DE PLANO AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No caso em tela,
o
Juiz a Quo
julgou procedente o pedido inicial do ora apelante. Dessa maneira, reconheceu da obrigatoriedade da manutenção do plano de saúde, em favor do ex-empregado, nos mesmos termos antes pactuado. E ainda condenou o plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – Em sede recursal, aduz a apelante pela impossibilidade da manutenção do plano de saúde nas mesmas condições, de quando o autor-apelado tinha vínculo empregatício

III – O STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP. N.
1680318/SP),
firmou
entendimento de que o direito à manutenção no plano de saúde empresarial do ex-empregado, demitido ou aposentado, está condicionado à existência de contribuição do beneficiário para o prêmio mensal ou quando há tal previsão em contrato.

IV – No presente caso havia a contribuição mensal do empregado para o plano de saúde e ainda havia previsão contratual consentindo com a manutenção do plano, no caso de demissão.

V - Assim, deve-se permanecer a obrigação firmada entre a empregadora e administradora de planos de saúde, possibilitando ao apelado a manutenção do plano sob as mesmas condições anteriores, passando este a assumir a parte antes adimplida pela instituição onde trabalhava.

VI – Pertinente a indenização por danos morais, visto que a apelada recusou-se a manter o plano de saúde sob as mesmas condições, contrariando, assim, entendimento jurisprudencial e a previsão contratual, expondo o ex-empregado a sofrimento psicológico, restando evidenciado que este possuía doença crônica.

VII - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

al.p

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0725673-98.2016.8.14.0301

APELANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: ANDRE BENDELACK SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais
, movida por
AUDIVALDO MARQUES PEREIRA.

O autor aduz na inicial que enquanto possuía vínculo empregatício junto a UNAMA, gozava de plano de saúde empresarial denominado UNIMED/UNIPLAN. Tal plano, funcionava de forma em que o empregado e empregador contribuíam conjuntamente para o adimplemento das mensalidades. Todavia, após ser despedido sem justa causa, pleiteou, ainda em cenário extrajudicial, pela manutenção do plano junto com a UNIMED, no entanto, esta negou a sua manutenção no plano de saúde, aduzindo que este teria que pactuar novo contrato. Inconformado ingressou em juízo pleiteando pela sua permanecia no plano de saúde, bem como por indenização por danos morais.

Em despacho de ID. 1473918, o Juiz de piso determinou liminarmente que a demandada mantivesse o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura e preços. Além disso, dada a relação consumerista, fora invertido o ônus da prova.

Audiência de conciliação realizada (ID. 1473920), no qual restou infrutífera a autocomposição.

Contestação apresentada pela UNIMED (ID. 1473924). Em síntese, argumenta pela impossibilidade da manutenção do plano nos mesmos moldes anteriores e pela inexistência de dano moral.

Réplica a contestação apresentada (ID.

1473927).

Ao sentenciar o feito (ID. 1473931), o
Juiz a Quo
julgou procedente o pedido inicial. Dessa maneira determinando que o autor permanecesse com o plano de saúde nas mesmas condições quando este encontrava-se vinculado à empresa onde trabalhava.

E ainda condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante,
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada, argumenta que faz-se impossível a manutenção do plano nas mesmas
condições de cobertura assistencial e preço anteriormente previstas no contrato pactuado com o ex-empregador do apelado, a UNAMA. Nesse sentido, argui que há certa confusão no caso, a medida que as
''mesmas condições de cobertura assistencial''
dispostas no art. 30 da Lei 9.656/1998, não se referem a manter a mesma política de preço. De outra forma, alega que fora pactuado com a UNAMA que os ex-empregados e aposentados da mesma teriam um plano de saúde a parte exclusivo, separado do plano dos empregados ativos, em moldes diversos. Para além, pleiteia também pela não condenação em danos morais.

Não fora apresentado contrarrazões, vide certidão de ID.

1473933 (Pág. 6).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0725673-98.2016.8.14.0301

APELANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: AUDIVALDO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: ANDRE BENDELACK SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
Quo
determinou que o autor-apelado fosse mantido no plano de saúde nos mesmos termos, de quando estava vinculado a empresa onde trabalhava. Além disso, condenou a Unimed ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

In casu
, a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se há obrigatoriedade da manutenção do plano do apelado sobre as mesmas condições de cobertura e prática de preços, bem como se é cabível a indenização por danos morais. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença (ID. 1473931) confirmou tutela anteriormente concedida (ID. 1473918), que determinou que a ora apelante mantivesse o plano de saúde do apelado sob as mesmas condições ajustadas anteriormente, mediante o pagamento do valor de R$ 243,15 (duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos). Tal valor, decorreria do desconto em folha de pagamento observado em documento de ID.

1473915 - Pág. 25. Para mais, observa-se um termo declaratório da ex-empregadora do recorrido, informando o desejo do seu ex-funcionário em permanecer no plano de saúde (ID. 1473915 - Pág. 28).

Consta ainda na inicial (ID.

1473916 - Pág. 19) que o art. 27 do contrato firmado entre a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a UNAMA
previa que o demitido poderia manter-se no plano, sob a condição de assumisse o pagamento integral da parcela
que anteriormente era de responsabilidade da UNAMA. Nesse sentido, já é importante afirmar, o caso em tela reside na exceção prevista no REsp 1680318/SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA
. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário,
salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho
, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido (STJ, REsp 1680318/SP, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 22/08/2018).

Portanto, seguindo o entendimento jurisprudencial superior e diante do contrato apresentado nos autos, firmado entre a Unama e a Unimed, verifica-se que o ex-funcionário poderia manter o vínculo com a Unimed, caso assim manifestasse interesse, tendo em vista que contribuía, mensalmente, para o pagamento do plano de saúde e nesse aspecto, não deveria haver a negativa do plano de saúde pela permanência de cobertura.

Além disso, incabível a tese do plano de saúde de que os ex-funcionários da Unama teriam que firmar uma nova modalidade contratual, diversa da anterior, uma vez que tal alegação não possui
sustentação probatória, visto que em contrato juntado pela ré- ora apelante- (ID. 1473925 - Pág. 6) demonstra o contrário, considerando

que o Art. 27 do contrato em questão, garante ao demitido a permanência no plano de saúde, conforme segue:

Contrato presente nos autos em ID. 1473925 - Pág. 6 e
ID.

1473916 - Pág. 19:

art. 27. A CONTRATADA assegura ao usuário titular que contribuir para o plano contratado decorrente de seu vínculo empregatício com a CONTRATANTE
, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, sem justa causa, o direito de manter sua condição de usuário - e dos usuários dependentes a ele vinculados -, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade da CONTRATANTE
, e que formalize à CONTRATADA a sua demissão, preenchendo a Proposta de Admissão no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a mesmas.

Assim, correta a decisão do Juízo de piso, visto que a apelante se negou a cumprir o que anteriormente pactuou. Assim, evidente a existência de dano moral no caso, já que a recusa
injustificada
da administradora de planos induziu ao apelado a um momento em que ficou sem a assistência de saúde. Tal fato, certamente, enseja o reconhecimento de dano na personalidade, pela angústia do segurado, sendo um doente crônico - (CID M150, M510, M751) -(ID.

1473916 - Pág. 8) em se ver sem cobertura de saúde, mesmo quando existia obrigação contratual prevendo o contrário, além de posicionamento jurisprudencial, que amparava a manutenção deste vínculo.

Em caso análogo, é o que a jurisprudência entende:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1.

Art. 30 da Lei nº 9.656/98.

2.

O STJ firmou o entendimento de que o direito à manutenção no plano de saúde empresarial do ex-empregado, demitido ou aposentado, está condicionado à existência de contribuição do beneficiário para o prêmio mensal, não se aplicando aos casos em que o custeio tenha sido integralmente pago pelo empregador.

3.

Incontroverso nos autos que a autora contribuía mensalmente com o custeio da prestação do plano de saúde por meio de desconto de parcelas fixas em seu salário. Incidência da norma que garante ao ex-empregado o direito de permanecer como segurado
, por, no mínimo, seis meses, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

4.

Dano moral in re ipsa.

5.

Arbitramento do valor da indenização em R$ 10.000,00 que não merece redução, considerando sobretudo que a autora se encontrava em tratamento de saúde quando foi surpreendida com o cancelamento do contrato.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJRJ.

APELAÇÃO N. 1659638-95.2011.8.19.0004. Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 12/12/2018. Data de Publicação: 13/12/2018)

Ressalta-se que manter o mesmo vínculo com plano de saúde, existente quando o ex-empregado estava ligado à instituição onde trabalhava (Unama), não significa dizer que este arcará indefinidamente

com o mesmo valor da mensalidade, a qual, ordinariamente, sofre variação de preço, a qual também o autor-apelado ficará sujeito. Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA EMPRESA AOS SEUS EMPREGADOS - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO NAS MESMAS CONDIÇÕES HAVIDAS AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO - RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO ENTRE EMPRESA E PLANO DE SAÚDE - DEVER DE OFERTAR AOS USUÁRIOS MIGRAÇÃO PARA A MODALIDADE INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA NO PRAZO DE 5 DIAS - MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A manutenção do vínculo contratual do empregado demitido com o plano de saúde coletivo empresarial deve observar os prazos previstos no caput dos Arts. 30 da Lei n° 9.656/98.- Caso ocorra a extinção do contrato coletivo, cabível o acolhimento do pedido para a continuidade do vínculo contratual na modalidade individual/familiar, sem cumprimento de novo prazo de carência e
nas mesmas condições de coberturas pactuadas anteriormente
,
exceto no que tange ao valor do prêmio mensal, que deve se ajustar à nova modalidade,
de acordo com a faixa etária dos beneficiários
, solução, inclusive, admitida pela jurisprudência, para evitar o prejuízo aos associados, decorrentes do cancelamento total da cobertura assistencial.
- Apelação provida parcialmente (TJPE - Apelação Cível nª 0052871-10.2010.8.17.0001, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 17/04/2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com a fundamentação deste
decisum
, mantendo o entendimento aplicado pelo juízo de piso.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020